Tribunal: STF
Processo: HC 267827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estupro de vulnerável. Retratação da vítima. Insuficiência de provas para a condenação. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se a retratação da vítima sempre enseja a absolvição do paciente e se o acervo probatório revela-se suficiente para a condenação.

    III. Razões de decidir

    3. A condenação do paciente não se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima, mas também em outros elementos probatórios, tais como o laudo pericial e os depoimentos de testemunhas.

    4. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante de indispensável necessidade de reabertura da instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental desprovido.